Tribunal: TJDFT
Processo: 0701250-68.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO. FALHA APONTADA EM LAUDO PERICIAL. IMPERICIA CARACTERIZADA. NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE NOVO PROCEDIMENTO. RESSARCIMENTO DE DESPESAS REALIZADAS. JUNTADA EXTEMPORÂNEA DE COMPROVANTE. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO EM RELAÇÃO A TAIS DESPESAS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. CABIMENTO.
1. Tendo em vista que a perita judicial prestou satisfatoriamente os esclarecimentos requeridos pelas partes, o indeferimento da apresentação de novos quesitos, a pretexto de esclarecer a questão controvertida, não caracteriza hipótese de cerceamento de defesa.
2. Emergida do acervo probatório constante dos autos, em especial da perícia judicial realizada, a conclusão de que o insucesso do tratamento odontológico ao qual foi submetida a parte autora deveu-se a imperícia dos profissionais que realizaram os procedimentos, deve a empresa ré ser responsabilizada pelos prejuízos efetivamente causados em virtude da falha na prestação dos serviços.
3. Nos termos dos artigos 434 e 435 do código de Processo Civil, a parte deve instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações, sendo admitida a juntada posterior de documentos somente quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.
4. Incabível o acolhimento do pedido de ressarcimento de despesas baseado em documento juntado extemporaneamente aos autos, sem que tenha sido apresentada justificativa pela parte interessada.
5. Constatado que a parte autora, em decorrência de falha na prestação de serviços por parte da empresa ré, necessitou ser novamente submetida a tratamento odontológico, mostra-se configurado dano de ordem moral.
6. Deve ser reduzido o quantum indenizatório arbitrado a título de indenização por danos morais, quando não sopesadas adequadamente as condições pessoais das partes, a extensão do dano experimentado, bem como o grau de culpa do ofensor para a ocorrência do evento danoso.
7. Ementa elaborada pelo Relator originário.
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.